Tribunal: TJDFT
Processo: 0705132-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705132-85.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR HUGO FREITAS VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embriaguez ao volante. Desacato. Provas. Dolo. Pena-base. Fração. Regime prisional. Recurso não provido. I - Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 2 meses e 17 dias de detenção, 11 dias-multa e suspensão da habilitação por 2 meses, pelos crimes de embriaguez ao volante e desacato. II - Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se há provas suficientes da condução do veículo sob efeito de álcool; (ii) se o réu agiu com dolo ao proferir ofensa ao agente de trânsito; (iii) se adequada a pena-base; e (iv) regime prisional. III - Razões de decidir 3. As declarações, na delegacia e em juízo, dos agentes de trânsito - abordaram o réu em ponto de bloqueio de trânsito, ele apresentava sinais visíveis de embriaguez e se recusou a fazer o exame do etilômetro -, somadas ao laudo de exame dos sinais de alteração da capacidade psicomotora e à confissão, são provas suficientes para condenação pelo crime de embriaguez ao volante. 4. Ofensa a agente de trânsito durante a abordagem, no exercício da função pública, tipifica o crime de desacato, não sendo afastado o dolo pela alegação de estado emocional alterado, nos termos do art. 28, I, do CP. 5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adotada fração benéfica ao réu, não se reduz a pena-base. 6. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). IV - Dispositivo 7. Apelação não provida. Dispositivos relevantes citados: art. 306, § 1o, II, e § 2o, da L. 9.503/97; art. 331, art. 28, I, e art. 33, § 2o, “b”, todos do CP. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; súmula 269. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 331 do Código Penal, sustentando que as palavras foram proferidas em reação à injusta agressão perpetrada pelo agente de trânsito ao rasgar as vestes do recorrente durante a abordagem policial, mas não tiveram o dolo específico de menosprezar o exercício da atividade pública do citado agente, não configurando o crime de desacato; b) artigo 44, §3o, do CP, argumentando que restou caracterizada a reincidência genérica, o que não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito; e c) artigo 44 do CP, pleiteando a fixação do regime aberto para cumprimento inicial da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 331 do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Consta no relatório da missão que o réu tentou evadir-se do local a pé e que falou que o policial era “folgado pra caralho” (ID 74470894). A versão da defesa -- de que a frase foi proferida em razão da abordagem truculenta do agente de trânsito, que rasgou a camisa do réu -- inverossímil e sem respaldo nas provas, não pode ser aceita. Ao desrespeitar o agente de trânsito que estava no local em razão do exercício da função, o réu manifestou desrespeito e desprestígio para com o agente público, ofendendo-o. Não afasta o crime o fato de as ofensas terem sido proferidas com ânimo exaltado. O estado de ira, paixão ou forte emoção precedem ou são concomitantes à prática do delito. Não excluem a imputabilidade penal (art. 28, I, do CP). Assim, demonstrado que o réu desrespeitou o agente de trânsito durante a abordagem, ofendendo-lhe a dignidade no exercício da função pública, incorreu no crime de desacato. Não é caso de absolvição” (ID 76460573). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 44, §3o, do CP, porque a tese sobre se tratar de reincidência genérica, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no REsp n. 2.167.095/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Ademais, para ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Não estão presentes os requisitos para substituir ou suspender a pena (arts. 44 e 77 do CP), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 44 do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. É possível estabelecer regime prisional mais severo do que o indicado pela pena aplicada, desde que a pena-base tenha sido elevada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. A reincidência específica e os maus antecedentes justificam a fixação de regime inicial semiaberto, mesmo para penas inferiores a 4 anos de reclusão". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; RISTJ, art. 253, parágrafo único, inc. II; RISTJ, art. 255, § 4o, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 718 e 719; STJ, Súmula 440. (AgRg no AREsp n. 2.552.388/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T